Tribunal: TJPA
Processo: 0016379-49.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0016379-49.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
JOSUÉ BRAGA MAGNO
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO EX-OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. Tal entendimento é trazido pelo verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por precedentes desta Corte Estadual. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270-4), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
2. No que concerne à pena de multa, todavia, observa-se equívoco na dosimetria formulada pelo Magistrado primevo, na medida em que, na primeira fase, ao ser determinada em 80 (oitenta) dias-multa, não guardou proporcionalidade à reprimenda privativa de liberdade estipulada no importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, motivo pelo qual, inclusive, seria impositiva, à pena de multa então imposta, a efetiva incidência da minoração decorrente da atenuante da confissão espontânea.
3. Recurso conhecido e improvido. Modificada, no entanto, de ofício, a pena de multa para 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva, para que a mesma guarde a devida proporção com a pena privativa de liberdade aplicada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, alterando, porém,
ex-officio
, a pena de multa estipulada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Josué Braga Magno interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a prefacial acusatória (fls. 02-03) que, no dia 29 de junho de 2019, por volta das 12h, a vítima Rosa Maria Ferreira Albuquerque, ao sair do banheiro feminino localizado no terceiro andar da Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, situada na Rua do Aveiro, Praça Dom Pedro II, n.º 130, Bairro Cidade Velha, Belém/PA, foi abordada pelo recorrente em questão, o qual, agressivamente a empurrou para dentro do banheiro masculino, tapou sua boca com uma das mãos e, com a outra, puxou o seu aparelho de telefone celular. Consta, entretanto, que a ofendida reagiu ao assalto, mediante luta corporal com o meliante, fazendo com que o telefone viesse a cair ao chão. Neste momento, a ofendida passou a gritar por socorro e o apelante ainda tentou impedi-la tapando sua boca. Sem sucesso, o réu saiu em fuga, sendo, porém, capturado por policiais da ALEPA.

Em razões recursais (fls. 42-46), a defesa do recorrente, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela redução da reprimenda, na segunda etapa do cálculo penalógico, aquém do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e afastamento da aplicabilidade da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em contrarrazões (fls. 49-53), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o Custos Iuris, representado pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo apresentado.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal:

Reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea) em favor do recorrente, o Magistrado primevo deixou de atribuir quantum redutor a ela corresponde, diante do fato de que a pena primária privativa de liberdade fora estabelecida no importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Consoante verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ora, n
a segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270-4), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares, veja-se:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (¿) 2. DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

No que concerne à pena de multa, todavia, observa-se equívoco na dosimetria formulada pelo Magistrado primevo, na medida em que, na primeira fase, ao ser determinada em 80 (oitenta) dias-multa, não guardou proporcionalidade à reprimenda privativa de liberdade estipulada no importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, motivo pelo qual, inclusive, seria impositiva, à pena de multa então imposta, a efetiva incidência da minoração decorrente da atenuante da confissão espontânea.

Acerca da necessidade de a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena corpórea, cito jurisprudência da Corte Superior de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).
2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. 3. A pena corpórea pode ser diminuída de um a dois terços, nos termos do art. 14, II, parágrafo único. Para a pena de multa, há esse critério legal limitador (art. 49, do CP), que não deve prevalecer nestes casos, a uma, por conta da proporcionalidade e aplicação do sistema trifásico, já que a pena corpórea é reduzida abaixo do mínimo legal nos delitos em que se configurou a tentativa.
A duas, a contrário sensu, em vista da existência de uma única orientação jurisprudencial que proíbe a redução da pena abaixo do mínimo, porém, na segunda fase dosimétrica (Súmula n. 231/STJ), ou seja, não há impeditivo na jurisprudência do STJ de que essa redução seja efetuada na terceira fase da dosimetria. 4. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar. 5. A Terceira Seção desta Corte reafirmou o entendimento consolidado nos autos do EREsp n.
1.619.087/SC no sentido de não permitir a execução provisória da pena restritiva de direitos.
6. Recurso especial provido para reduzir a pena de multa ao patamar de 6 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente até o trânsito em julgado da condenação.
(REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019)

Diante do exposto, passo ao redimensionamento da pena de multa:

Na primeira etapa, observada a total favorabilidade dos vetores judiciais dispostos no art. 59 do Códex Penal, altero,
ex-officio
, a pena de multa para o mínimo de 10 (dez) dias-multa; na fase intermediária, embora reconhecida a atenuante do art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, deixo de efetuar qualquer redução a ela correspondente, porquanto já cominada a reprimenda no menor patamar previsto em lei (art. 49 do CPB); na etapa derradeira, em face da causa de diminuição atinente à tentativa, mantenho a redução de 1/3 (um terço), impondo ao réu, de maneira definitiva e concreta, pena de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Modifico, no entanto, de ofício, a pena de multa para 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva, para que a mesma guarde a devida proporção com a pena privativa de liberdade aplicada, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

6